Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716133-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDGAR DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA, GRAZIANE SANTANA RAMOS DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edgar dos Santos Lima contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0711702-58.2022.8.07.0001, deixou de acolher o pedido reconsideração da decisão que indeferiu a suspensão da praça do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, pois os documentos que acompanharam petição de ID122744223 não afastam os fundamentos da decisão de ID122039164. Dê-se regular prosseguimento.” Em síntese, o Agravante informa que é proprietário do Apartamento 103 do Edifício Residência de Espanha, Torre 01, Bloco A, Rua 25 Sul, Avenida Jacarandá, Lote 19, Águas Claras, Matrícula 304.869, conforme o Termo de Ratificação ao Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Outras Avenças, datado de outubro de 2020. Relata que, no momento da lavratura da escritura pública, foi informado acerca da existência de apontamentos de indisponibilidade do bem, mas, depois da baixa dessas constrições constatou a indisponibilidade referente à ordem de penhora dada nos autos do Processo no 0707930-92.2019.8.07.0001. Afirma que a nova indisponibilidade é posterior à legítima transferência do imóvel, sendo, portanto, terceiro de boa-fé. Informa que o contrato de compra e venda da unidade 103 do Bloco A do Residencial Espanha foi assinado digitalmente pelo Agravante, Santa Quilônia Participações e Empreendimentos Ltda. e Santo Expedido Empreendimentos Imobiliários S.A. Destaca que no momento da aquisição não havia anotação referente ao processo de origem e que a compra ocorreu de forma regular, nos termos do artigo 54 da Lei no. 13.097/2015. Salienta que o parágrafo único do artigo citado determina a impossibilidade de oposição a situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé. Assevera que o Contrato e Termo de Ratificação ao Instrumento Particular de Compromisso de Venda, embora não tenha sido registrado, é prova sumária da sua propriedade. Sustenta que é terceiro de boa-fé e que, no caso, não há que se falar em fraude, porquanto, no momento da compra, não tinha conhecimento da existência do processo, tampouco da constrição judicial do imóvel. Argumenta que a má-fé não se presume e que, no momento da aquisição do imóvel, não havia registro de indisponibilidade advinda do processo de origem, o que impede o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de sobrestar qualquer ato expropriatório do imóvel objeto dos autos. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para tornar sem efeito a arrematação do imóvel em comento. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 35481505 e Id. 35481508. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que rejeitou o pedido reconsideração da decisão que indeferiu a suspensão do leilão do imóvel que adquiriu. Todavia, ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por intempestividade. Ocorre que o Agravante, na realidade, se insurge contra a decisão Id. 1220391641, proferida na data 20 de abril de 2022 e disponibilizada no DJe do dia 25.4.2022, com o seguinte teor: “Tendo em vista que o valor da dívida nos autos principais é R$67.662,50, este deve ser o valor da causa, que corrijo de ofício, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. O embargante busca a concessão de tutela de urgência no sentido de suspender a venda judicial do imóvel descrito por apartamento 103, Edifício Residência de Espanha, Bloco A, da Rua 25 Sul, Avenida Jacarandá - Águas Claras/DF, sob alegação de ser proprietário do bem, em virtude de ter firmado com a executada contrato de promessa de compra e venda antes do registro da penhora do bem. Pois bem. É certo que sem registro formal de transferência de titularidade de um imóvel não há que se falar em propriedade. Contudo, a falta de registro não impede que o possuidor de boa-fé se oponha à penhora. A Súmula 84, do STJ, admite a oposição de embargos de terceiros para discutir a posse de bem imóvel advinda de contrato de promessa de compra e venda, ainda que sem registro em cartório, no intuito de proteger o legítimo possuidor do imóvel ameaçado de construção indevida. Ocorre que a assinatura do contrato não basta para afastar a constrição, sendo necessário que o terceiro comprove a efetiva posse do bem. Na hipótese, os documentos juntados aos autos não demonstram a posse do embargante. A fatura de energia elétrica juntada em ID120687212, além de estar em nome de terceiro, não se refere ao imóvel objeto da constrição. Em atendimento à decisão que determinou a emenda da petição inicial, o requerente informou em ID121825501 que não tem acesso aos comprovantes de pagamento do preço, reside no exterior desde a assinatura do contrato e adquiriu o bem para a filha, sem esclarecer se chegou em algum momento a exercer a posse do bem. Nessas circunstâncias, não comprovada suficientemente a posse ou o domínio, conforme dispõe o art. 678 do CPC, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão. Cite-se os embargados na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). Deverá a secretaria promover o cadastramento dos patronos dos réus com base no feito principal (0726118-65.2021.8.07.0001). Intimem-se.” A Agravante juntou nova documentação e peticionou reiterando o pedido já indeferido na decisão transcrita, sem interpor o oportuno agravo de instrumento. Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão teve início na data 27.4.2022 (dia útil seguinte à da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Desse modo, o prazo para a interposição de agravo teve seu termo final no dia 17.5.2022, terça-feira e dia útil. Sendo assim, o recurso interposto no dia 20.5.2022 é intempestivo. Registre-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso adequado. Assim, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame de pleito já indeferido, ao invés de interpor o recurso, a ora Agravante assumiu o risco da preclusão. Sobre a inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, este egrégio Tribunal assim já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os precedentes abaixo colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. DESERÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SEM NATUREZA DE RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Restando resolvida a pretensão, à parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime” (Acórdão n.1186446, 07020208720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o Juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão n.1171299, 07225565620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão n.1135865, 07125898420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n.1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1118862, 07044885820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. 1. Diante da ausência de interposição de recurso no momento oportuno, sujeita-se a parte inconformada à preclusão consumativa de sua inércia. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n.911609, 20150020296404AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que, além de intempestivo, o Agravante inova em seu pedido recursal. Isso porque, em análise da petição que originou a decisão a Agravada, verifica-se que o Embargante (agravante) requereu, em sede de liminar, a suspensão do leilão do imóvel, enquanto no presente Agravo requereu que tornasse sem efeito a arrematação. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora